Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0708657-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WALTER PEREIRA LIMA, RONIVAN PEIXOTO DE MORAIS JUNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se os termos do ofício de ID 25106423 para que seja esclarecida eventual duplicidade entre o presente precatório e o de n° 0700974-29.2020.8.07.0000, conforme certidão de ID 25042184. Considerando o ofício retificador de ID 2722447 e que já consta na requisição de precatório destaque de honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, em favor de RONIVAN PEIXOTO DE MORAIS JÚNIOR, solicite-se, ainda, que seja esclarecido: a) se deverá ser retificado o credor de honorários advocatícios, substituindo-se RONIVAN PEIXOTO DE MORAIS por HÉRCELUS BONIFÁCIO FERREIRA, OAB/DF n° 9.545; ou b) se deverá ser acrescido HÉRCELUS BONIFÁCIO FERREIRA, OAB/DF n° 9.545 como credor de honorários advocatícios reservados no percentual de 20%. Ressalto, por oportuno, que devem constar no corpo do ofício retificador expressamente e detalhadamente quais dados devem ser retificados. Assim, o ofício deve conter: a) informação, de forma destacada, que se trata de ofício para fins de retificação de precatório; b) número do ID da requisição de precatório constante dos autos originários que deverá ser retificado; c) número de distribuição do precatório a ser retificado; d) número de distribuição do processo originário; e) descrição dos dados a serem retificados; f) data da preclusão da decisão que determinou a retificação do precatório; g) encaminhamento de cópia da decisão que determinou a retificação do precatório; h) nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão (no caso de retificação de precatório em razão de habilitação de herdeiros). A descrição dos dados a serem retificados, é a retificação propriamente dita. Assim, por exemplo, se o Juízo de Origem determinou a alteração do valor do precatório, no ofício retificador deve constar o nome, CPF e o novo valor pertencente ao credor, bem como as informações descritas acima nas letras "a" a "h", se aplicadas à hipótese. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac